Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707484-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADMILSON GONCALVES JUNIOR RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIS. QUESTÃO PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo está sob o manto da imutabilidade da coisa julgada. 2. O cumprimento de sentença deve seguir o que consta no título executivo judicial. 3. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime O recorrente alega violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, uma vez reconhecido pelo Poder Judiciário o direito do consumidor em reaver os valores pagos a maior, a incidência do referido normativo deve se impor, garantindo ao insurgente, na fase de cumprimento de sentença, a cobrança em dobro do valor que pagou indevidamente. Salienta que tal iniciativa não ofende a coisa julgada nem tampouco ao princípio da dialeticidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Constato, ainda, que, malgrado o Agravado tenha postulado na petição inicial a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, a r. sentença julgou improcedente o pedido e a matéria não foi devolvida no Apelo, razão pela qual se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC). Sabe-se que, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e consignado no título judicial. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo está sob o manto da imutabilidade da coisa julgada. Dessa forma, não é devida a devolução em dobro dos valores cobrados a mais pela Agravante, sob pena de o cumprimento de sentença desvirtuar o título executivo judicial”. (ID 17861378, P. 90). Dessa forma, tenho que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005